Tribunal: TJES
Processo: 5017068-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017068-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA e outros

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017068-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA
PACIENTE: ADENILSO GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC, 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558
Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art. 69 do Código Penal. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar, desproporcionalidade da medida e violação à Súmula Vinculante nº 11. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de mandado de busca e apreensão que resultou na localização de armas municiadas, colete balístico e rádios comunicadores em sua residência. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida e a violação à Súmula Vinculante nº 11. Liminar indeferida. Mantida a decisão pelo juízo originário. Pretensão de revogação da custódia preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente:

(i) da ausência de fundamentação concreta acerca dos requisitos da prisão preventiva (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal);

(ii) da alegada desproporcionalidade da medida em face das condições pessoais favoráveis do paciente;

(iii) da suposta violação à Súmula Vinculante nº 11 pelo uso de algemas durante a prisão; e

(iv) da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na existência de investigação prévia indicando possível participação do paciente no fornecimento de munições para crime de homicídio, revelando risco à ordem pública (arts. 312 e 313, I, do CPP).

4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito.

5. O uso de algemas, por si só, não gera nulidade, ausente demonstração de abuso ou ilegalidade, não se configurando violação à Súmula Vinculante nº 11.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos legais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADENILSO GONÇALVES DA SILVA
, contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017068-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA
PACIENTE: ADENILSO GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC, 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558
Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADENILSO GONÇALVES DA SILVA
, contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da desproporcionalidade de sua decretação e da suposta violação à Súmula Vinculante nº 11.

Requer, assim, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões, a impetrante aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão não indicou elementos concretos para sua decretação.

Além disso, aduz que o constrangimento ilegal decorre da desproporcionalidade da medida e da suposta violação à Súmula Vinculante nº 11.

Pois bem.

Ao analisar o caderno processual, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, pois, em cumprimento mandado de busca e apreensão, foram encontradas armas municiadas, um colete e rádios comunicadores em sua residência.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Diversamente do que aduz a impetrante, entendo que a segregação cautelar restou fundamentada pelo juízo a quo, em razão da gravidade concreta da conduta e da existência de investigação prévia, que indica a possível atuação do paciente no fornecimento de munições para a prática do crime de homicídio por um terceiro. Vejamos:

“[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a gravidade das condutas imputadas ao ora autuado, bem como pela narrativa fática constante no Despacho da Autoridade Policial: “(...) ADENILSO é investigado desta especializada por oferecer munições a HIGOR JANUÁRIO, réu condenado por crime de homicídio na cidade e, com base nisso, foi expedido o presente mandado ora cumprido. O conduzido indicou aos policiais civis a existência de duas armas curtas de fabricação caseira, um calibre 38 e outra 22 com munições, que foram localizadas e apreendidas, negando que haviam mais armas e munições no local. Após isso, foi feita a busca pelo cão de faro Yarin que localizou em um armário uma espingarda de chumbo modificada para calibre 22 e mais munições, inclusive de calibre 9 mm.(...)”, revelando-se, portanto, a necessidade de assegurar a ordem pública. [...] Assim, considerando a gravidade da conduta imputada ao autuado e a existência de investigação prévia que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do autuado, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]”

Desse modo, encontra-se a decisão em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Consigno, ademais, que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, igualmente não possuem o condão de desconstituir a segregação cautelar, em virtude da complexidade dos fatos relatados nos autos, não havendo que se falar, por conseguinte, em desproporcionalidade da medida.

Quanto ao constrangimento ilegal em razão da suposta violação à Súmula Vinculante nº 11, destaco que o uso de algemas, por si só, não enseja a nulidade do flagrante, quando não comprovado ilegalidade, ou abuso da atuação dos policiais durante a prisão.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante disso, indefiro o pedido liminar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.